Tribunal: TJPA
Processo: 0002223-46.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2023-09-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002223-46.2011.8.14.0301

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002223-46.2011.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

APELANTE: BANCO BRADESCO S/A

ADVOGADO: LUIZ CARLOS STURZENEGGER – OAB/PA 17600

ADVOGADO: ATALÍ SILVIA MARTINS – OAB/SP 131.502

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROMOTOR DE JUSTIÇA: FREDERICO ANTONIO LIMA DE OLIVEIRA

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: Apelação Cível. Sistema Financeiro de Habitação. Cláusula que estipula o reajuste mensal pelo Plano de Amortização Misto (PAM) e a renúncia ao Plano de Equivalência Salarial (PES). Nulidade. ALCANCE OBJETIVO E SUBJETIVO DOS EFEITOS DA SENTENÇA COLETIVA - LIMITAÇAO TERRITORIAL – IMPROPRIEDADE. Sentença mantida

1 - Ainda que se tenha pactuado o Plano de Atualização Misto, com reajuste das prestações pelo mesmo índice de correção das cadernetas de poupança, se o contrato também foi realizado segundo a Lei nº 4.380/64, ou seja, sob a égide do Sistema Financeiro de Habitação, há de prevalecer o Plano de Equivalência Salarial." (STJ, REsp 101468/PR, Rel. Min. Barros Monteiro, Quarta Turma, j. 15/08/2000, DJ 02/10/2000, p. 170)

2 - O STF consolidou orientação no sentido de que o art. 16 da Lei n. 7.347/1985 é inconstitucional, ou seja, a eficácia das decisões proferidas em ações civis públicas coletivas não deve ficar limitada ao território da competência do órgão jurisdicional que prolatou a decisão, podendo ser executada na comarca de domicílio do beneficiário (RE 1.101.937/SP, Rel. Min. Alexandre Moraes, julgado em 7/4/2021 - Tema 1.075/STF.

3– Recurso conhecido e não provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso interposto, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Videoconferência, Plataforma PJe, do dia ___ de _____ de 2023, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposta por BANCO BRADESCO S/A, objetivando a reforma da sentença de
Id. 2952431, proferida pelo M.M. Juízo da 5ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, que nos autos da AÇÃO CIVIL PÚBLICA, julgou procedente a ação proposta, para determinar a exclusão dos contratos de financiamento celebrados pelos mutuários com o Banco Bradesco da cláusula que estabelece o reajustamento das prestações pelo plano de atualização mista.

Cuida-se na origem de AÇÃO CIVIL PÚBLICA ajuizada inicialmente, perante a Justiça Federal, em face do BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A - BRADESCO e UNIÃO FEDERAL, com o objetivo de rescindir parcialmente contratos de financiamento de casa própria firmados pelo BRADESCO e seus mutuários, para deles excluir a cláusula que define os reajustes pelo Plano de Atualização Mista (PAM).

Consta ainda da petição inicial de id. 2952388 - Pág. 5-14, que em todos os contratos de financiamento para aquisição da casa própria, o BRADESCO impôs a celebração de um contrato de adesão mas, diversamente da Caixa Econômica Federal que, além de agente financeiro, é também gestora do sistema financeiro da habitação, o BRADESCO impôs a todos os seus mutuários o reajustamento mensal das prestações pelo Plano de Atualização Mista, que estabelece comprometimento da renda com base no maior índice de aumento salarial definido por lei, atrelado ao saldo devedor, pelo que os reajustes acabam sendo mensais e pelo percentual de remuneração das cadernetas de poupança, o que equivale à inflação do período, mais 0,5%.

Afirma que tal situação, acaba por comprometer maior percentual da renda inicialmente vinculada à aquisição da casa própria, terminando por provocar a impossibilidade real de natureza econômica de o mutuário continuar a honrar seu compromisso, vindo a perder a tão sonhada casa própria.

Aduz que o chamado PAM impõe reajustes mensais a todos os mutuários independentemente de aumento salarial, o que faz com que os imóveis alcancem valores superiores ao preço de mercado, quer pela evolução do saldo devedor, quer pelo crescimento das prestações.

Deste modo requereu que o BRADESCO reelabore os cálculos das prestações dos mutuários que firmaram contratos contendo a cláusula de reajuste PAM, aplicando o Plano de Equivalência Salarial, observada a categoria de cada mutuário e, se houver diferença, deverá ser compensada nas prestações vincendas até a quitação dessas diferenças.

Em sentença de id. 2952414, o Juízo da 4ª Vara Federal julgou procedente a demanda, determinando a exclusão, dos contratos de financiamento celebrados pelos mutuários, da cláusula que estabelece o reajustamento das prestações pelo Plano de Atualização Mista, e imponho ao mesmo (BRADESCO) a obrigação de celebrar aditivos contratuais com seus mutuários, prevendo o Plano de Equivalência Salarial como critério de reajuste das prestações.

Irresignado o Banco Bradesco S/A interpôs recurso de apelação no id.

2952419, tendo o Tribunal Federal da 1ª Região, no id. 2952421 - Pág. 5, julgado prejudicado o apelo, ante o reconhecimento da ilegitimidade da União e da incompetência da Justiça Federal, além de pronunciar de oficio, a nulidade da sentença e dos atos decisórios, determinando ainda o envio dos autos a esta Justiça Estadual.

Recebido os autos na Justiça Estadual, foi distribuído o feito para o Juízo da 3ª Vara de Fazenda da Capital (id.

2952426), que se declarou incompetente para processar e julgar o feito, determinando o envio dos autos a uma das Varas Cíveis (id.

2952428 - Pág. 3).

Os autos foram redistribuídos ao Juízo da 5ª Vara cível e Empresarial de Belém que determinou a intimação das partes para andamento do feito (id. 2952429 - Pág. 3)

O Ministério Público Federal peticionou no id. 2952429 requerendo a remessa dos autos ao Parquet Estadual.

O Ministério Público Estadual se manifestou no id.

2952430, requerendo o julgamento do mérito da demanda, por se tratar de matéria unicamente de direito, não havendo necessidade de produção de provas.

Proferida Sentença pelo Juízo da 5ª Vara Cível e Empresarial de Belém, no id. 2952431, onde julgou-se procedente a demanda, determinando a exclusão, dos contratos de financiamento celebrados pelos mutuários, da cláusula que estabelece o reajustamento das prestações pelo Plano de Atualização Mista, e imponho ao mesmo (BRADESCO) a obrigação de celebrar aditivos contratuais com seus mutuários, prevendo o Plano de Equivalência Salarial como critério de reajuste das prestações.

Irresignada, a demandante interpôs recurso de apelação no id. 2952437, onde em apertada síntese, alega que a sentença proferida pelo juízo a quo, está totalmente equivocada, merecendo reforma integral em seu conteúdo.

Defende a legalidade do Plano de Atualização mista – PAM e; a Limitação dos efeitos da sentença apenas ao território do Órgão Julgador.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para fins de reformar totalmente a sentença de primeiro grau, no afã de se julgar totalmente improcedente a demanda e, caso não seja esse entendimento, requer seja delimitado os efeitos da sentença ao Órgão Prolator.

Contrarrazões recursais ofertadas no id. 2952438, onde se pugna pelo desprovimento do recurso.

O Ministério Público de 2º Grau ofertou parecer no id. 11047704, onde se manifesta pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Após regular distribuição, coube-me a relatoria do feito, conforme registro no sistema.

É o breve relatório com
apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Videoconferência, Plataforma PJe, do dia ___ de _____ de 2023.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que fora apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço dos presentes recursos.

A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora, cinge-se acerca da

legalidade da aplicação do Plano de Atuação Mista – PAM, nos financiamentos para aquisição da casa própria celebrados com os mutuários da Apelante e da limitação da eficácia da decisão à esfera de competência do órgão que a prolatou.

Pois bem, após acurada análise dos autos adianto que não assiste razão a recorrente, senão vejamos:

É entendimento assente que a autonomia da vontade, hodiernamente, não é mais absoluta, encontrando limites na chamada função social do contrato. Com mais razão ainda no que tange aos contratos firmados no âmbito do Sistema Financeiro de Habitação, em que o dirigismo contratual é explícito, porquanto os agentes financeiros devem cumprir estritamente as determinações emanadas pelo Poder Público.

A exemplo, dispõe o caput do art. 35 da Lei nº 4.380, de 21.8.64: "As sociedades de crédito imobiliário são instituições de crédito especializado, dependem de autorização do Banco Nacional de Habitação para funcionar, e estão sujeitas a permanente fiscalização do Governo Federal, através do referido Banco e da Superintendência da Moeda e do Crédito." E, analisando os demais artigos da supracitada lei, percebe-se uma série de obrigações e restrições à atividade de financiamento imobiliário prestada pelas instituições financeiras autorizadas.

Desse modo, em se tratando de contratos imobiliários, a fixação de cláusulas contratuais não pode ser efetuada livremente, pois encontra óbice nas disposições legais e regulamentares que regem a matéria.

A aplicação do Plano de Atualização Misto – PAM, como forma de reajuste mensal das prestações, consiste que: "nos meses compreendidos entre a data de apuração do saldo devedor e a data-base eleita pelo devedor para recompor a eventual defasagem entre os índices de aumentos salariais e o IPC, e no período compreendido entre cada data-base, o reajustamento será efetuado no mesmo mês e no mesmo percentual dos aumentos salariais decorrentes da lei; na Data-base a recomposição será efetuada pelo percentual que resultar da diferença entre o índice acumulado do IPC dos 12 meses anteriores e o índice capitalizado dos aumentos salariais decorrentes da Lei no mesmo período.

Alega o apelante que o Plano de Atualização Misto - PAM encontra permissão legal por meio da Resolução nº 1.361/1897.

Argumenta, ainda, que o financiamento concedido aos seus mutuários foi superior a 2500 OTN, sendo regulado pelo Decreto-lei nº 2349, de 29.07.1987 e Resolução nº 1361, de 30.07.1987, do Conselho Monetário Nacional, segundo os quais é admitida a opção expressa do mutuário por outra modalidade de reajuste de prestações, que não o Plano de Equivalência Salarial por Categoria Profissional. E, na hipótese, houve opção expressa pelo Plano de Amortização Misto - PAM.

Sustenta, também, que o Plano de Atualização Misto - PAM não prejudica economicamente os apelados, à medida que proporciona maior amortização da dívida.

Em que pese as razões expendidas pelo recorrente, entendo que não lhe assiste razão.

Com efeito, a equivalência entre o salário do mutuário e a prestação mensal é fundamento inerente ao próprio Sistema Financeiro de Habitação, sendo aplicável a todos os contratos nele firmados, ainda que se tenha convencionado outra forma de amortização de prestações.

A respeito, leciona André Luiz Mendonça da Silva: "Ao lado das considerações até aqui feitas, é de se aduzir que atualmente a doutrina e jurisprudência vão se inclinando pela tese de que todos os contratos do Sistema Financeiro de Habitação devem conter o amparo da equivalência salarial. Concluem em tal sentido e com fundamento no art. 116 do Código Civil e na Lei 8.078/90, conhecida como Código de Defesa do Consumidor.

De efeito, determina o Código de Defesa do Consumidor, no seu art. 51, IV, que são nulas de pleno direito as cláusulas contratuais que estabeleçam obrigações consideradas iníquas e abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a eqüidade e, por sua vez, o Código Civil, no seu art. 116 estabelece que as condições juridicamente impossíveis invalidam os atos a elas subordinados.

Assim, tais decisões vão lecionando que o Plano de Equivalência Salarial deve incidir também para os contratos de carteira hipotecária, para os contratos cujo plano é o de amortização misto e também para os que são indexados pela poupança." (in Questões do sistema financeiro de habitação, 4ª edição, Curitiba: Juruá, 2003, p. 63) O fato de o contrato não contar com a cobertura do Fundo de Compensação de Variações Salariais - FCVS não afasta a necessária equivalência que deve existir entre o salário do mutuário e a prestação, significando, simplesmente, que ao final do prazo do financiamento o mutuário deverá arcar com o saldo devedor residual. Não pode o agente financeiro impor uma maior amortização mensal sob o argumento de que estaria diminuindo a dívida do mutuário, pois somente a este cumpre avaliar sua capacidade de pagamento.

Assim, ainda que o mutuário tenha renunciado ao Plano de Equivalência Salarial - PES, optando expressamente pelo Plano de Atualização Mista - PAM, esta retificação contratual não há de prevalecer, pois deve se levar em conta a finalidade social do Sistema Financeiro de Habitação; a ânsia do mutuário em adquirir a casa própria, de modo a se submeter às vontades da instituição financeira e a legislação que rege o SFH, que estabelece que o reajuste deve se operar exclusivamente pelo PES.

Nessa linha de pensamento, são os seguintes julgados proferidos pelo Superior Tribunal de Justiça:

SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO. REAJUSTAMENTO DAS PRESTAÇÕES. PLANO DE ATUALIZAÇÃO MISTO ("PAM"). OBSERVÂNCIA, NÃO OBSTANTE, DA RELAÇÃO SALÁRIO X PRESTAÇÃO. - Ainda que o plano de atualização das parcelas estabelecido na avença seja o misto ("PAM), havendo lei federal disciplinando o aumento de salários, o reajustamento das parcelas mensais deve obedecer ao comando da equivalência salarial. -"O fato de o DL 2.349/87 ter excluído da cobertura de resíduos dos saldos devedores pelo Fundo de Compensação de Variações Salariais (FCVS) não revogou a regra relativa à atualização das prestações mensais, que continuavam vinculadas à relação com o salário do mutuário"(REsp nº 112.958-BA). Recurso especial não conhecido (REsp 101468/PR, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, QUARTA TURMA, julgado em 15.08.2000, DJ 02.10.2000 p. 170).

"RECURSO ESPECIAL. SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO. PRESTAÇÃO DA CASA PRÓPRIA. CRITÉRIO DE REAJUSTE. ÍNDICE DE CORREÇÃO DOS SALÁRIOS PLANO DE EQUIVALÊNCIA SALARIAL - PES PLANO DE ATUALIZAÇÃO MISTO - PAM. REAJUSTE PELO IPC. IMPOSSIBILIDADE. 1. Com a instituição do Sistema Financeiro da Habitação pela Lei n° 4.380/64, foi adotado o princípio de que a prestação da casa própria deve ser reajustada por índices equivalentes aos adotados para a correção dos salários dos mutuários. 2.Tal critério, imprescindível à manutenção do equilíbrio econômico do contrato e previsto expressamente em sucessivas resoluções do Banco Nacional de Habitação e no Decreto-lei n° 2.283/86, não foi afastado pela legislação superveniente - DL nº 19/66, Lei nº 5.107/66, Lei nº 6.205/75 e Lei nº 6.425/77. 3. A equivalência entre a prestação e o salário do mutuário ficou mantida mesmo após a edição da Lei n° 8.004/90, inclusive para aqueles contratos em que feita a opção pelo Plano de Atualização Misto - PAM, sendo vedado o reajuste com base no IPC.4. Recurso especial não conhecido". (STJ, REsp n. 114.576/BA, Min. César Asfor Rocha, j. 15/8/2000).

Nesse sentido é também a decisão proferida pelo Ministro Humberto Gomes de Barros, no REsp nº 734332: "(...) Adequação do contrato. Financiamento vinculado ao plano de atualização misto (PAM). Manutenção da equivalência entre salário/prestação. Prevalece a manutenção da equivalência salarial, mesmo quando há previsão contratual com cláusula estipulando outra opção, com o fim de ser mantido o equilíbrio econômico da avença por intermédio da equivalência entre salário e prestação, estabelecida pela Lei n.º 8.004/90.

Deste modo, no reajuste das prestações de financiamento pelo Sistema Financeiro da Habitação deve ser observado o critério de equivalência salarial, sob pena de inviabilizar o cumprimento do contrato em face do descompasso com os rendimentos do mutuário. Com a instituição do Sistema Financeiro da Habitação pela Lei n. 4.380/64, foi adotado o princípio de que a prestação da casa própria deve ser reajustada por índices equivalentes aos adotados para a correção dos salários dos mutuários (STJ).

Assim, ainda que se tenha pactuado o Plano de Atualização Misto, com reajuste das prestações pelo mesmo índice de correção das cadernetas de poupança, se o contrato também foi realizado segundo a Lei nº 4.380/64, ou seja, sob a égide do Sistema Financeiro de Habitação, há de prevalecer o Plano de Equivalência Salarial

Nada a reformar, portanto, na determinação, contida na sentença, para se excluir dos contratos de financiamentos celebrados, a cláusula que estabelece o reajuste pelo plano de atualização mista e, substituí-la pelo Plano de Equivalência Salarial, porquanto se trata de direito inerente ao mutuário do Sistema Financeiro de Habitação

Sobre a abrangência dos efeitos da sentença na presente Ação Civil Pública, destaco que o STF consolidou orientação no sentido de que o art. 16 da Lei n. 7.347/1985 é inconstitucional, ou seja, a eficácia das decisões proferidas em ações civis públicas coletivas não deve ficar limitada ao território da competência do órgão jurisdicional que prolatou a decisão, podendo ser executada na comarca de domicílio do beneficiário ( RE 1.101.937/SP, Rel. Min. Alexandre Moraes, julgado em 7/4/2021 - Tema 1.075/STF).

Resta, contudo acrescentar, que as instituições bancárias não fazem caridade e muito menos doações a seus mutuários. Os bancos emprestam dinheiro a seus clientes para que estes usufruam no presente bens que pagarão no futuro. Ao optar pelo reajuste das parcelas pelo PES o mutuário tem a obrigação de saber que terá de pagar no futuro o que deixou de pagar no presente. Findo o prazo contratual (pactuado pelo PAM) o saldo devedor não estará quitado e a instituição financeira poderá cobrar o saldo devedor resultante do pagamento a menor.

Essa explicação é para lembrar que a sentença, mantida por esse Tribunal, é apenas para autorizar que os pagamentos sejam reajustados pelo plano de equivalência salarial, mas que não tem o condão de declarar quitado, por obvio, o saldo devedor do empréstimo ao fim do prazo contratual

ISTO POSTO, CONHEÇO E NEGO
provimento à apelaçÃO interposta, mantendo-se incólume todos os termos da sentença
.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Videoconferência
- Plataforma PJe, do dia ____ de _______ de 2023

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 29/09/2023